Tribunal: STF
Processo: ARE 948426
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. REPASSE DO ÔNUS ECONÔMICO AO CONTRIBUINTE DE FATO.



    1. A análise sobre restituição de indébito tributário cinge-se ao âmbito infraconstitucional, quando pressuponha aferir o repasse do ônus econômico da carga tributária ao contribuinte de fato. Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.